Tribunal: TJES
Processo: 0009167-19.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009167-19.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA e outros (10)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 2. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, quando há circunstâncias judicias desfavoráveis, bem como pela natureza e quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que diante da condenação dos acusados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, resta evidente a dedicação dos mesmos às atividades criminosas. Recursos parcialmente providos
unicamente quanto à fixação de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos de Breno e Marileila, unicamente quanto à fixação de honorários advocatícios e negar provimento aos recursos de Uanderson, Rodrigo, Marcelo, Lucas, Eduardo, Gilvan, Rogério e Terezinha.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009167-19.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO SILVA, LUCAS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTOS, UANDERSON DA SILVA SANTOS, GILVAN ABREU, TEREZINHA DE JESUS MOREIRA, MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA, BRENO SANTOS SEVERINO, EDUARDO SANTOS DE LIMA, MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA, RODRIGO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, GLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A, VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE ASSIS PEREIRA - ES26049
Advogado do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA JUNIOR - ES20419-A
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogados do(a) APELANTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A
Advogado do(a) APELANTE: NILDO ULTRAMAR NETO - ES14418
Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A
Advogados do(a) APELANTE: VIVIANE MENON BAZONI - ES19437-A, KAYNA SILVESTRE DE JESUS AFONSO - ES18660-A
Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

VOTO

PRELIMINARES

Os acusados Marileila, Breno, Rogério e Terezinha alegam nulidade das interceptações, eis que as mesmas teriam sido decretadas sem o preenchimento de seus requisitos.

A defesa de Breno e Terezinha pugnam, ainda, preliminarmente, pelo cerceamento de defesa pela nulidade das interceptações telefônicas, ante a ausência de perícia, a fim de atestar ser, de fato, a voz dos acusados.

As defesas de Rogério e Terezinha alegam o cerceamento de defesa diante da existência de testemunhas preservadas, cujas identidades não foram fornecidas.

Vislumbro que as questões suscitadas se confundem com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]Com o apoio das informações obtidas por meio da interceptação telefônica, bem como através da vigilância constante dos alvos, foi possível identificar a atuação de um grupo criminoso liderado pelo Denunciado ROGÉRIO SILVA, vulgo "VÔ", "TIO" ou "ROGERINHO DO VILLAGE", que contava com a colaboração direta e eficaz de sua companheira, a Denunciada TEREZINHA DE JESUS MOREIRA, vulgo "TIA", de seus familiares os Denunciados MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA (irmã), WESLEY SANT'ANA VIEIRA, vulgo "CABEÇA" (sobrinho) e GLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA (sobrinha), bem como dos demais Denunciados. Ressalte-se que, no decorrer da "Operação Grande Família" foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão que guardam fundamental relação com os fatos apurados, extraindo-se destas ações grande parte dos elementos de justa causa necessários às tipificações que serão imputadas, valendo citar os inquéritos policiais n °050 (0006563-85.2017.8.08.0011), 051 (0006562-03.2017.8.08.0011), 052, 053, 054 e 055/2017 (0006559-48.2017.8.08.0011), todos instaurados no âmbito da DCC V-CI. Assim é que se infere do procedimento administrativo junto que, entre 23 de outubro de 2016 a 10 de maio de 2017, em horários diversos, mais, precisamente, no bairro Viliage da Luz e adjacências, nesta cidade, os Denunciados ROGÉRIO, TEREZINHA, MARILEILA, RODRIGO, MARCELO, WESLEY, LUCAS, BRENO, EDUARDO, UANDERSON, COLBERT e GLEUDIMAR se associaram com o fim de cometer o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), sendo que tal delito foi praticado com o emprego de armas de fogo, assim como contou com o envolvimento de adolescente. Nesse sentido, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os Denunciados ROGÉRIO, TEREZINHA, MARILEILA, RODRIGO, MARCELO, WESLEY, LUCAS, BRENO, EDUARDO e UANDERSON adquiriram, prepararam e tiveram em depósito as drogas conhecidas como "cocaína", "crack" e "maconha", com o fim de comercializá-las, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o referido crime praticado com o emprego de armas de fogo e contando com o envolvimento de adolescente. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado GILVAN adquiriu, teve em depósito e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, ainda que clandestina e exercida em sua residência, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com atividade legal ou regulamentar.

[...]

Inicialmente os
acusados Marileila, Breno, Rogério e Terezinha alegam nulidade das interceptações, eis que as mesmas teriam sido decretadas sem o preenchimento de seus requisitos.

Verifico que
dos autos constam as decisões proferidas pelo Magistrado de primeiro grau, devidamente fundamentadas e embasadas na necessidade e imprescindibilidade da medida, autorizando a realização interceptações telefônicas.

Ainda, em todas as decisões, o juízo
a quo
descreveu, de forma pormenorizada, todos os requisitos capazes de autorizar a interceptação telefônica, com base no caso concreto, respeitando assim o disposto no art. 5º da Lei 9296/96.

Ainda que as decisões guardem semelhanças entre si, são baseadas na necessária continuidade da medida, para a completa elucidação dos fatos criminosos, devidamente detalhadas em todas as decisões.

Importante consignar, ainda, que os delitos investigados são de extrema complexidade, envolvendo inúmeros indivíduos de difícil localização, tendo sido apreendidas armas, expressiva quantidade de drogas, além do complexo modo de atuação do grupo em questão.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...] V - O Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu pela higidez da interceptação telefônica e de suas sucessivas prorrogações, as quais teriam sido exaustivamente fundamentadas,
com base na necessidade de melhor apuração do
modus operandi
de complexa organização criminosa
(AgRg no REsp n.1.592.633/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024.)

Ademais, dos autos extrai-se as inúmeras diligências realizadas pelos policiais envolvidos na investigação dos delitos, que se empenharam em campanas, investigação
in loco
, não havendo qualquer ilegalidade na realização das interceptações.

Assim, afasto a tese suscitada
.

A defesa de Breno pugna, ainda, preliminarmente, pelo cerceamento de defesa pela nulidade das interceptações telefônicas, ante a ausência de perícia a fim de atestar ser de fato a voz do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo não acolhe a tese de necessidade de realização de prova pericial para identificação das vozes dos envolvidos, nos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica. Vejamos:

[...] 2. Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996. Dessarte, "É prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes, assim como não há necessidade que a perícia ou mesmo a degravação da conversa sejam realizadas por peritos oficiais" (AgRg no AREsp n. 3.655/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 31/5/2011, DJe de 8/6/2011.) [...] (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 2/6/2023).

No caso em tela, todas as demais provas carreadas nos autos, atestam ser Breno o interlocutor das conversas, além de haver nos autos, prova de ser o número interceptado, utilizado pelo réu.

Dessa maneira, rejeito a alegação defensiva.

A defesa de Rogério e Terezinha alegam, também, o cerceamento de defesa diante da existência de testemunhas preservadas, cujas identidades não foram fornecidas.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há cerceamento de defesa com a oitiva de testemunha preservada, assim considerada aquela cujo nome é sigiloso, desde que à defesa seja assegurado acesso à íntegra do depoimento prestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais.2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso. 4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria. 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC 152.215/CE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 121, I, III E IV, § 6º. 121, § 2º, I, III E IV, § 6º, C/C O ART. 14, II. 121, § 2º, I, III E IV, §§ 4º E 6º, C/C O ART. 14, II. 250. 252, C/C O ART. 14, II, 347, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I, DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS RELACIONADOS AOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA. NEGATIVA DE ACESSO AOS DADOS DA TESTEMUNHA PROTEGIDA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS ENCAMINHADAS AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando quando demonstrada, inequivocamente, a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses que não se mostram configuradas. 3. No caso, encontram-se suficientemente delineados, na exordial acusatória, os fatos e as circunstâncias relevantes do caso, que resultou na denúncia do ora recorrente, por supostamente integrar estruturada organização criminosa, responsável pela prática de diversos delitos. 4. A tese de multiplicidade de processos versando sobre os mesmos fatos foi afastada pela Corte de origem, que esclareceu que os fatos imputados ao agente se encontram concentrados em apenas uma ação penal. 5. A ausência de intimação do resultado das investigações policiais não gera nulidade, isso porque, tais investigações fazem parte de uma fase denominada inquisitorial, que não pressupõe, em regra, a intimação da defesa acerca dos atos realizados (HC 156.571/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 14/11/2011). 6. Não há falar em cerceamento de defesa, em razão da vedação de acesso ao dados da testemunha protegida, sobretudo porque o mencionado provimento estadual se coaduna com disposto no inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/1.999, o qual é aplicável à pessoa amparada pelo programa de proteção à testemunha, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, entre tantas outras, a medida de preservação da identidade, da imagem e dos dados pessoais. 7. Havendo notícias de que o agente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), inclusive tendo sido apontado como líder, conselheiro e co-fundador do grupo criminoso responsável pela prática de diversos delitos, como tráfico de drogas e homicídios, além do evento criminoso conhecido como Chacina das Cajazeiras ou Chacina do Forró do Gago, ocorrido em 2018, no Estado do Ceará, resultando em 14 homicídios consumados e 15 tentativas de homicídio. Ao que consta, tudo motivado pelas disputas entre a referida facção e o Comando Vermelho, pelo domínio de determinadas aéreas territoriais e pelo aumento dos lucros advindos das práticas ilícitas. 8. A manutenção da prisão cautelar também se justifica pelo fato de o recorrente ostentar diversas anotações criminais, bem como para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão do risco concreto das investidas contra as testemunhas encaminhadas ao programa de proteção. 9. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 10. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 11. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ; RHC 110.216; Proc. 2019/0084756-0; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/05/2020; DJE 12/05/2020).

Ademais, a realização de oitiva de testemunha preservada observou o Ato Normativo Conjunto 003/2013, da Corregedoria Geral de Justiça, e as disposições da Lei 9807/99, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve a alegação defensiva ser afastada.

Cumpre esclarecer que os presentes autos originaram-se de uma grande operação policial no combate ao tráfico de drogas no município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, denominada “Operação Grande Família”.

A referida Operação logrou êxito em delimitar a operacionalização do comércio de entorpecentes na cidade de
Cachoeiro de Itapemirim, tendo como principal gestor a pessoa de ROGÉRIO SILVA, vulgo “Vô” ou “Tio”.

Rogério era o chefe do tráfico, estando preso desde 12/07/2010, comandando toda a estrutura e operacionalização do grupo criminoso de dentro do presídio.

Para tanto, Rogério contava com o auxílio de sua esposa TEREZINHA DE JESUS, vulgo “Tia”, que assumiu a gestão direta da organização criminosa com a prisão de Rogério.

Terezinha era a responsável pela gestão direta da organização criminosa, possuindo livre poder de decisão.

Rogério, mesmo preso, ainda contava com a ajuda de MERILEILA DA SILVA, sua irmã, responsável por repassar as ordens de Rogério aos demais integrantes do grupo criminoso, além de organizar a venda do entorpecente, sendo, inclusive, responsável por organizar o ataque que vitimou a pessoa de Everton dos Santos Malaquias, o “Bolão”, integrante de facção criminosa rival, com atuação na região do Pombal, chamada pelo grupo nas interceptações de região do “PB”.

O acusado Rodrigo, era gerente de Rogério, sendo responsável por arrecadar e repassar dinheiro suficiente ao sustento da família de Rogério, além de comprar armas e drogas para movimentar a atuação da organização criminosa. Filiou-se ao PCC (Primeiro Comando da Capital), juntamente com Rogério.

Importante consignar que Rodrigo foi preso, preventivamente, na posse de 01 (uma) pistola, calibre 9mm Parabeilum (9x19), marca HK - Heckler e Koch, modelo vp70, n° série 2584, de uso restrito.

Lucas, irmão de Rodrigo, era responsável pela venda direta de droga, em especial cocaína, tendo, inclusive, sido preso na posse de 43 pedras de crack e 03 pinos de cocaína.

Marcelo era subordinado de Rodrigo, sendo responsável pela aquisição de drogas para abastecimento dos pontos de venda, bem como pela retirada de drogas das “bocas”, em especial, quando havia atuação de policiais nos locais.

Breno também era subordinado de Rodrigo, negociava compra de armas para o grupo criminoso, além de ter sido o responsável por ajudar na ocultação da arma utilizada para matar Everton dos Santos Malaquias, o “Bolão”.

Breno foi preso com 62 papelotes de cocaína, 08 pedras de crack e uma bucha grande de maconha.

Eduardo, assim como Lucas, realizava a venda direta de drogas, de modo subordinado à Rodrigo, além de ter sido apontado em investigações paralelas, como um dos executores de Everton dos Santos Malaquias, o “Bolão”.

Eduardo foi preso com 09 cargas de maconha, além de ter sido flagrado nas interceptações telefônicas, negociando armas de fogo.

Gilvan vendia armas para o grupo criminoso, tendo sido flagrado em interceptações telefônicas negociando material bélico, sendo que, quando de sua prisão foram com ele apreendidos 01 (um) rifle, calibre .22 LR, n° série G126974, 01 (uma) espingarda, calibre .36, n° série ilegível, 01 (uma) pistola, n° série B92400, 01 (um)revólver, calibre .36, n° série ilegível, 01 (um) revólver, calibre .32, n° série 150715, 01 (uma) espingarda, calibre .36, n° 88089, 01 (um) cone truncado, deflagrado, calibre .36, 08 (oito) munições de Beretta, intactas, tipo ogival, 06 (seis) munições, 1 calibre .22 LR, ponta oca, intactas, 04 (quatro) munições, calibre .32, intactas, 10 (dez) munições, calibre .36, tipo cone truncado, intactas, 01 (uma) munição, calibre .38, deflagrada, 07 (sete) munições, calibre .28, tipo cone truncado, intactas, 02 (duas) munições, calibre .32, deflagradas, 01 (uma) munição, calibre .380 ACP, ogival, com espoleta picotada e 01 (um) coldre para revólver, sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Uanderson, por fim, era o fornecedor inicial de drogas do grupo criminoso, antes da filiação de Rogério ao PCC.

Quando de sua prisão, foram apreendidas 06 buchas de maconha, balança de precisão e a quantia de R$800,00 (oitocentos reais).

Importante salientar que, das interceptações telefônicas constantes dos autos, é possível constatar que a organização criminosa
funcionava de acordo com as ordens repassadas por MARILEILA, e que de fato eram exaradas por Rogério, que se encontra preso.

O envolvimento das mais de
10 (dez) pessoas na organização criminosa comandada por Rogério é inequívoco, diante das interceptações telefônicas, que demonstram um grupo criminoso devidamente estruturado, com funções delimitadas.

A organização criminosa era estruturada para atuar no município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES e arredores, com intenso comércio de entorpecentes.

Assim, em razão do quadro fático, delimitado na denúncia, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foram os mesmos condenados pela prática dos crimes de tráfico de e associação para o tráfico de drogas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame químico (fls. 54, 55, 63/64, 730, 732 e 735), auto de apreensão de fls. 15/16 do Ip 55/17.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos e trechos de interceptação telefônica. Vejamos:

"Que confirma e reitera o depoimento prestado na esfera policial; que tem ciência por meio de comentários de traficantes do bairro que Rogério Silva comanda o tráfico de dentro da prisão, e que ele manda recado por cartas e comandos; que nunca viu pessoalmente Terezinha Silva, mas sabe que ela é mulher de Rogério Silva; que nunca viu Terezinha Silva efetuando tráfico de drogas, mas já ouviu comentários "dos meninos da guerra do tráfico" de que ela é a chefe do morro; que já presenciou muitas mães de usuários pedindo para a testemunha acompanhá-las até a casa da Terezinha Silva pedindo ajuda para tirar os filhos do tráfico; que a intenção era que Terezinha Silva não deixasse "os meninos que trabalham para ela não venderem drogas para os filhos dessas mulheres; que nunca chegou a ir até a casa de Terezinha Silva; que depois de entrar em contato com Terezinha Silva essas mães falavam para testemunha que Terezinha Silva havia dito para que elas batessem em seus filhos; que já presenciou crianças "meninos de 12 anos" trabalhando no tráfico para Terezinha Silva; que após a prisão de Terezinha Silva o morro entrou em guerra; que tem ciência por meio da família dele que "Boião" vendia drogas no local conhecido como "casinhas do Bom Pastor, bairro vizinho do Viliage"; que "Boião" já vendeu drogas para Rogério Silva e passou depois a vender drogas por conta próprio no referido local; que no dia anterior a morte de "Boião" presenciou "os meninos" subordinados a Rogério Silva telefonando para os subordinados de "Boião" ameaçando, dizendo que iriam pegá-los quando estivessem "panguando"; que no dia seguinte "Bolão" foi morto, e os comentários foram que os subordinados de Rogério Silva o mataram; que também presenciou os subordinados de "Boião" dando tiro para o alto e dizendo que vingariam a morte de "Boião"; que conhece Rodrigo "Diguim" de vista; que já presenciou "Diguim" vendendo drogas, "pó e maconha"; que "Diguim" costumava vender drogas na pracinha do ponto final do Alto Viliage; que "Diguim" ficou sabendo que "Bolão" estava vendendo drogas fornecidas por outro traficante sem ser o Rogério Silva e declarou guerra a "Boião"; que "Diguim" atua na condição de gerente do tráfico; que trabalharam para Rogerio Silva, "Diguim, Marceinho, Dudu, Avsian e Geraidinho"; que já comprou drogas com "Diguim" há mais de dois anos; que trabaihavam para o "Boião", Leonardo, Natan e Rômulo; que os moradores da casinha ficaram revoltados pela morte de "Boião" porque na época em que foi morto ele estava parando com o trafico e indo para igreja; que posteriormente soube que "Cabeça" sobrinho de Rogério Silva tinha saído de saída temporária; que soube por comentários dos próprios parentes do "Cabeça" que ele foi até as casinhas e fez um acordo o Felipe para que ele continuasse vendendo drogas nas casinhas, mais deveria vender drogas somente de Rogério; que tem conhecimento que o "Chocolate" mesmo após o acordo permaneceu revoltado com o grupo de Rogério Silva pela morte de "Bolào"; que tem conhecimento que em data que não se recorda os meninos de Rogério Silva invadiram a boca de "boião"; que eram 4 meninos armados e entraram atirando; que uma criança de quase 2 anos foi atingida; que "Leonardo" foi atingido; que "Chocolate" se refugiou em uma escola e foi perseguido por eles, tendo sido atingido também; que presenciou quando os meninos do Rogério Silva chegaram armados de moto no local; que os vizinhos do local presenciaram "Leonardo" sndo atingindo e contaram para a testemunha; que tem conhecimento que até "Felipe" ser preso estava vendendo drogas para Rogério Silva; que os comentários são de que depois que houve a "catuque" (operação) Rogério Silva está parado; que os meninos que permaneceram que eram subordinados a ele disseram que não vão aceitar outra pessoa dominando a região; que depois "catuque" toda região está mais tranquila; que os vizinhos e a população estão felizes; que na época da guerra alguns vizinhos chegaram a fugir da região com medo dos tiroteios; que atualmente não tem mais tiroteio e "acabou tudo agora"; que esse momento de tranquilidade surgiu após a prisão de Terezinha Silva e de outros que não sabe citar o nome; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉUS ROGERIO, TEREZINHA, MARILEILA, WESLEY, BRENO, COUBERT, EDUARDO e GLEIDSON: "que não conhece Wesley, Coubert, Eduardo e Gleidson; que a testemunha usou drogas durante 2 anos e até 2 anos atrás; que tem um familiar envolvido com o tráfico; que por esse motivo fui provocada pela autoridade policial para depor; que me sinto mais a vontade aqui no Fórum do que na Delegacia; que eu desabafei com o Delegado; que narrei a ele que "não aguentava mais"; que o Delegado conversou com o meu familiar e o aconselhou a deixar o mundo das drogas; que esse depoimento aconteceu quando meu familiar esteve na Delegacia; que moro no bairro há mais de 5 anos; que já vi Rogério Silva mesmo quando não morava no bairro; que isso tem mais de 11 anos; que nunca presenciou nenhum recado por parte de Rogério Silva, sabe por ouvir dizer; que não conhece Terezinha e Marileila pessoalmente; que conhecia "Boião"; que presenciou os meninos ligados ao "boião" comentando que iriam pegar os meninos ligados ao Rogério Silva, em razão de desavença com

eles, que antes da guerra eles eram amigos; que não compro drogas com os meninos do "boião"; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU UANDERSON: "que não conhece Uanderson; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA

A DEFESA DOS REU MARCELO, RODRIGO e LUCAS: "que o seu familiar teve envolvimento com os meninos do Rogério Silva; que a testemunha confirmou fatos indagados pela autoridade policial e confirmou fatos que ouviu dele, mas também desabafou fatos com ele quais tinha conhecimento; que não sei nada sobre Marcelo de Oliveira e Lucas do Espirito Santo; que sobre "Rodriguinho" (Rodrigo do Espirito Santos) sei que ele deu um tiro nos meninos ligados ao "Boião"; que ouvi comentários sobre Marcelo de Oliveira e Lucas Espirito Santo que eles estavam envolvidos no tráfico; que não vi pessoalmente Marcelo de Oliveira vendendo drogas; que também não vi Lucas do Espirito Santo; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO REU GILVAN: "que não conhece Gilvan; que também não conhece Gildo Abreu; nada mais perguntou." (Depoimento da Testemunha Preservada nº 03, em juízo).

"Que não tem conhecimento dos fatos; que não sabe dizer se algum dos acusados tem envolvimento no tráfico de drogas; que não conhece nenhum dos acusados; que conhece o acusado Rogério só de nome; que ouviu dizer que Rogério traficava drogas; que sei que ele está preso por ouvir dizer; que conhece o acusado Eduardo de nome; que ouviu dizer que ele vende drogas; que tem receio de depor contra essas pessoas porque "só conhece os acusados de nomes e não sabe porque está envolvido no caso"; que não sabe dizer se tudo que aconteceu está relacionado a guerra do tráfico, em especial a morte do Éverton, "Bolão"; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DA RÉ TEREZINHA: "Que não conhece nenhuma das pessoas relacionadas no processo; que oque sei é por ouvir dizer, boatos; que no dia da morte do Éverton ouvi uns tiros e vi umas pessoas correndo, mas não vi quem atirou; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU EDUARDO: "Que li o depoimento que assinei na delegacia de polícia;que não lembro se o depoimento foi gravado; que conhecia a vítima "Bolão"; que não sou amiga nem inimiga dos acusados, não os conheço; que por boatos, não tendo certeza, ouvir dizer que Eduardo, "Dudu", foi quem matou Éverton, mas também ouvir dizer que Éverton tentou ccntra a vida dele antes de ser morto; que estava em um lanche quando ouvi um tiroteio e dai os comentários de que Éverton, junto com outros meninos, teria atentado contra a vida de "Dudu"; que ouviu dizer no bairro que além do "Dudu" os próprios amigos do Éverton participaram do fato; que ouviu dizer no bairro que eles sabiam que o "Dudu" praticaria o fato contra Everton, e que àlguns comentários falavam que os amigos do Éverton forneceram até a arma para "Dudu"; que soube que um menor assumiu a autoria do crime, mas nào me lembro o nome dele; que ouvido o nome José Carlos, confirmo que ouvi o nome dele; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉUS RODRIGO, MARCELO, LUCAS: "que nunca foi testemunha em outro processo judicial ou na delegacia relativo a tráfico ou homicídio, ou a outros crimes; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO WESLEY e BRENO: "Que no dia dos fatos estava nas proximidades e por isso fui convidada a depor sobre os fatos pela Polícia Civil; que eu não queria ser testemunha, mas a policia me falou que me buscaria se não fosse; que não houve ameaça, eles só falaram que iriam na minha porta me buscar; que alguém comentou com a policia que eu estava nas proximidades e por isso a policia chegou até a mim; que outras pessoas presenciaram os fatos e foram ouvidas; que não tem conhecimento sobre a guerra do tráfico, apenas ouve comentários; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO REU GLEUDIMAR: "Nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU GILVAN: "que nunca ouvi falar da pessoa de Gilvan breu; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉUS ROGERIO, MARILEILA e COUBERT:"que moro no bairro há multo tempo; que na delegacia as perguntas. foram formuladas, da mesma forma que nesta sala em juízo; que me senti mais a vontade para depor aqui em juízo do que na delegacia; nada mais perguntou." ÁS PERGUNTAS DO JUIZ RESPONDEU: "que não fui procurada por ninguém em razão de ter comparecido a delegacia; nada perguntou." (Testemunha Preservada nº 01 do IP 107/16, em juízo).

"que conhece o acusado Rogério Silva pessoalmente e de nome; que tem o conhecimento que ele está preso há muitos anos; que o acusado Rogério sempre comandou o tráfico no período entre outubro de 2016 a maio de 2017; que o Rogério comanda o tráfico "la de dentro"; que até uma criança no bairro Viliage da Luz sabe disso que estou falando; quem visitava Rogério era a irmã dele; que não lembro o nome dela agora; que ela era a mensageira, já que a filha e mulher de Rogério estavam foragidas; que Terezinha é a esposa de Rogério; que a Marileila é a irma; que "Diguinho" e "Marcelinho" são gerentes; que não sabe de Wesley já faz tempo; que não conheço Lucas; que não me recordo de Breno; que Dudu faz parte do grupo de Rogério; que não me recordo do Uanderson; que "Juninho" Coubert faz parte do grupo; que não me recordo do Gleudimar; que não conheço Gilvan Abreu; que esses que eu citel são os cabeças; que a Terezinha comanda o tráfico e não vende droga diretamente; que ela tinha contato direto com "Diguinho"; que já vi "Diguinho" portando arma de fogo; que "Diguinho" é distribuidor e não vendedor; que já vi Marcelo com arma de fogo e ele é gerente igual "Diguinho"; que o Eduardo porta arma de fogo; que a maioria usa arma de fogo "por conta das guerras"; que não conheço Breno; que Marcelo, Rodrigo e Eduardo ficam mais na parte do "Penicão" e do campinho; que são vários vapores, que não tenho como falar quem sào; que sobre a guerra do tráfico, ali era tudo do Rogério, desde Novo Parque até a Unes; que depois foi dividido entre eles; que Rogério estava preso e quem estava tomando conta, "Bolão", dividiu a região entre Novo Parque, Bom Pastor e Viliage; que o Novo Parque e Bom Pastor ficou com o "Boião" e o Village com o pessoal do Rogério; que isso deu inicio a guerra; que "Boião" trabalhava para Rogério e tinha que pagar um arrendamento e ele tomou parte do bairro a força sem anuência dc Rogério; que soube do atentado contra Duwillian que ele morreu em virtude dessa guerra; que quem matou foi "os meninos do pombal"; que não sei dizer quem são os meninos do pombal; que eles não tem relação com o Rogério; que Duwillian era ligado ao Village; que pelo que sabe Wesley Santana Vieira, "Cabeça", não traficava no período de outubro de 2016 a maio de 2017; que sabe que ele traficava há dez anos atras, ocasião que ele foi preso; que pelo que sabe durante esses dez anos Wesley não se envolveu mais com o tráfico; que Wesley é sobrinho do Rogério; que há menos de um ano Wesley teve uma saidinha da prisão; que ouviu dizer que Wesley chamou todos os meninos do trafico tanto do Pombal quanto do Viliage e pediu para que eles "amenizassem" para viverem em paz porque quem estava sendo prejudicados eram os próprios moradores; que depois disso os tiroteios pararam; que se Wesley quisesse poderia comandar e continuado a guerra, tomando oque era dele; que todos os moradores tiveram conhecimento da atitude de Wesley porque acabou a proibição de que as pessoas do Bom Pasto frequentassem o bairro Village; que não mc recordo de mais nada; que não sei sobre a morte do "Bolào"; que com a prisão dos acusados outras pessoas entraram no lugar; que "os meninos" falam que trabalham para Rogério continua comandando mesmo preso; que ninguém pode vender ali sem anuência de Rogério; que isso é de conhecimento geral; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉUS ROGERIO, MARILEILA e COUBERT: "que é moradora do bairro há muito tempo; que piresenciei um fato e fui intimada a depor sobre ele pela Policia; que depus na delegacia há menos de um ano; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DA RÉ TEREZINHA: "que não vê Terezinha no bairro há muitos anos; que Terezinha mantinha contato telefônico com "Diguinho" diretamente; que com a prisão dela as ligaçàcs se encerraram; que não sei informar se após a prisào ela continuou a manter contato com outros agentes do bairro; que eu tenho contato com "os meninos" e já cheguei a presenciar ligaçàes dela; que já vi inclusive contato da Terezinha por chamadas de video; que isso foi há menos de um ano; que na video chamada que presenciou a Terezinha estava querendo saber como estava o morro e ela achava que com a saída de Wesley ele ia querer tomar a frente do morro e ela se preocupava em evitar que isso acontecesse; que já vi pessoas entregando dinheiro para Marcelinho ou Diguinho para que fosse entregue a Rogério na ajuda da visita e para família poder ir; que não sei especifica valores, pois não sou gerente dele; que não fazia parte da organização, apenas moradora do bairro local onde tudo isso acontecia; que nunca foi processada e nem presa; que não é usuária e nunca vendeu drogas; que viu Rogério há muito tempo atrás; que sabe que Sayonara e Terezinha estão foragidas há muito tempo, mas não sei especificar o tempo; que "os meninos" a que me referir são os que estào presos, Marcelo, Dudu, Diguinho; que não tive contato com Terezinha entre outubro de 2016 a maio de 2017; que quando falei de telefonemas, são vários; que as ordens vinham de Terezinha; que não sei quais precisamente eram as ordens, só sei que presenciei; que a organização funciona como uma pirâmide; que do vapor até os cabeças tem que dar dinheiro; que não sei valor, mas depende das vendas; que indagada se está infiltrada no movimento, pela profundidade do depoimento, respondeu "que o dia que o Dr. morar numa favela ele vai entender como funciona as coisas"; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO WESLEY e BRENO: "que não tenho nada para falar do Wesley; que desconheço qualquer comando emitido por ele de dentro da prisão; que nunca viu Wesley armado no bairro depois que saiu da prisão; que oque ele fez foi para ajudar, ou seja parar a guerra; que a família de We1ey não tinha relaçào com a família de Rogério; que nào conheço Breno; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO REUS RODRIGO, MARCELO, LUCAS: "que nunca fui testemunha em ouro processo em relação a guerra de tráfico no Viliage; que não me recordo do Lucas Oliveira do Espirito Santo; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO REU EDUARDO: "que conheço o Eduardo Santos de Lima; que desconheço se a mãe dele tem um comércio no bairro; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU GLEUDIMAR: "que não conhece Gleudimar Vieira da Silva; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU GILVAN: "que não conhece Gilvan Abreu; que não sei discriminar o tipo de armas usadas pelos "meninos do bairro"; que as armas utilizadas por eles são parecidas com as dos policiais, tipo pistolas; que não sei como esses meninos conseguiam essas armas; nada mais perguntou." DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU UANDERSON: "que não se recorda do Uanderson; nada mais perguntou." ÁS PERGUNTAS DO JUIZ RESPONDEU: "que posso dizer que entre os vapores havia adolescentes; nada perguntou." (Depoimento da Testemunha Preservada nº 01, IP 148/2014, em juízo).

"(...) que o Rogério Silva esta preso, do lado de fora ele tem como gerente o Rodrigo do Espírito Santo, o 'Diguinho'; a Marileira que é irmã dele, é quem faz a visita a ele, trazia as ordens dele de dentro da cadeia, além de recrutar, depois de um tempo a gente acabou descobrindo que eles faziam parte do PCC, eram integrantes aqui no Estado do Espírito Santo, Marileila era responsável por passar o recrutamento; que Rodriguinho, Marcelinho, tudo foram recrutado mediante Maríleila; que Marileila era o elo entre Rogério e os demais; que a comunicação era sempre por meio dela, ela era responsável pela visita de 15 em 15 dias, até porque a Terezinha, esposa dele, estava for da, foi presa dentro desta operação também, mas não poderia fazer visita a ele; que me lembro de vários diálogos entre Marileira e os demais, ela falava com Marcelinho, mas principalmente com 'Diguinho', gerente de uma localidade conhecida como 'Boca do doze'; que ele falava com Terezinha também, esposa de Rogerinho do Vilage; que inclusive era ele quem pagava o aluguel dela no Rio de Janeiro, onde ela tava foragida, ele que mandava o dinheiro ( ... ) que Marileila deixava bem explicito que quem mandava era o Rogerinho, ele era o cara, ele era o dono; que 'vou falar com meu irmão'; que 'meu irmão já falou'; quer dizer os diálogos são bem claros e transparentes ( ... ) "( ... ) que o Marcelo, 'Marcelinho', inicialmente nós percebemos que ele fazia parte do grupo de 'Diguinho' e 'Diguinho' seria o cabeça, só que depois a gente percebeu que 'Marcelinho' e 'Diguinho' estavam em paridade de comando, porque o 'Marcelinho' tinha bastante desenvoltura, era tranquilo, tinha autonomia para agir ( ... ) que Marcelo se referia a essa pistola nessas conversas, inclusive o delegado na hora de fazer a conclusão do IP deve ter falado nisso também, a gente até achava que haveria uma apreensão de arma maior, considerando que eles falavam em arma e, no entanto, não teve essa apreensão toda, foi um pouco frustrante; que arma tem de grosso calibre, 'Marcelinho' falava em um fuzil, mas nós não conseguimos localizar esse fuzil [...] "(...) que Wesley é sobrinho do Rogério, que teve um diálogo nesse sentido em que ele veio na 'saidinha' e teria feito uma reunião com o Rodrigo e outros meninos para passar orientação, normalmente, é para isso aí passar informações do que o chefe ti precisando; que Wesley é traficante, na época da 'saidinha', além dessa reunião, ele saiu com a função de pacificar; que a ideologia do PCC eles não querem guerra, a guerra deles é contra o Estado, mas entre eles não; que ele saiu e o Rogério passou a fazer parte do PCC, ele saiu com essa ideologia, de nada de matar; que nós temos informações de outras fontes, ainda mais se tratando de tráfico de drogas, nós tmos revelações nesse sentido de que a intenção de Rogerinho era unificar o Bairro Village todinhc, e quem não tivesse de acordo com isso que iria sair; que sobre os depósitos de Wesley, é um diaiogo de Marcelinho em que Marcelinho fala que ele tem que mandar o dinheiro, eles se aliam a oitra facção também monitorada e eles aparece falando em um diálogo em que ele precisa do dinheiro para depositar para o 'cabeça' e o 'vovô' (...) "(...) que antes da saída de Wesley na prisão não tem diálogo, somente com a saídL dele; que sei de rivalidade entre a esposa de Wesley e a família do Rogério, pelo que Marileila falava e outras fontes; que na saidinha ele saiu com a missão específica de pacificar, não seria dada pelo PCC, mas sim pelo dono do morro, Rogério do Vilage, que sei que Wesley tava presente na reunião quando ele saiu, não sei quem participou da reunião (...) (...) que o Breno dos Santos Severino não tinha essa liberdade toda que o Marcelihho tinha, no final da operação a gente acabou vendo que Marcelinho e 'Diguinho' estavam praticamente em paridade; que Breno era distribuidor, conhecido como 'Vapor'; que tem diálogo com1ele, ele normalmente conversava com Lucas Oliveira, que também conversava com 'Diguinho' ( ... ) que confirmo a busca na casa de Breno, inclusive, preparadas para venda". Às Perguntas da defesa técnica, respondeu: "(...) que Breno é um distribuidor, alto escalão seria o Marcelinho e o 'Diguinho'(...) "(...) que o Eduardo Santos de Lima, o Dudu era outro que fazia parte do grupo, i,do como matador da quadrilha, vendia também, no Homicídio em que outro traficante morreu, cnhecido como 'Boião', Everton, Dudu parficipou afivamente também; que Dudu, MarceHnho e biguinho, salvo engano, são os três que faziam parte do PCC, foram recrutados para fazer parte a mando do K gério do Vilage que seria o 'padrinho' deles (...)que Uanderson da Silva Santos fornecia, era mais na parte de fornecer, ele -ião ficava lá em cima no Vilage, ele era do Alto Novo Parque, e ele aparece nos diálogos oferecenio drogas, quem fornecia drogas para ele era um cara de Campos ou de Macaé, não deu para identificar; ele era parceiro do grupo, não é subordinado não; ele aparece oferecendo Granada, ele erade outro Bairro, mas interligado, às vezes acaba a maconha de Rodrigo e aí procurava com ele (...) que Gilvan Abreu, 'Coroa', era uma espécie de pessoa a quem os traficantes recorriam quando precisavam de munição, principalmente munição; que tem um diálogo que ele aparece negociando uma arma, uma pessoa aparece oferecendo para ele uma arma, quando eles precisavam de munição, o Gilvan fornecia para eles; que no início a gente não sabia de quem se tratava, não sabia de onde vinha esse 'coroa', se eram alguém de fora, depois descobrimos que era o Gilvan Abreu; (...)" Às perguntas da defesa técnica, respondeu: "(...) que não conhecia Gilvan, ele foi preso onde morava no Sindimarmores; que não fui lá, parece que é um clube e o Gilvan gerenciava o local; que ele era uma pessoa para quem os traficantes ligava, e ele vendia; que não sei quem ligava para ele; Que Rodrigo 'Diguim' aparecia conversando com ele; que Rodrigo aparece falando dele; que nesse caso da munição 'Coroa' era o Gilvan; que não recordo em quantas oportunidades ele foi interceptado; que eu cheguei a ver os armamentos apreendidos, mas ficamos frustrados, esperávamos apreender mais, as do Gilvan eram espingardas; que são armamentos utilizados principalmente para caça, mas se cortar um cano de 28' é possível fazer uma arma curta; que as espingardas são armas longas (...)" (Depoimento do Investigar Maurilio Carvalho, em juízo).

"( ...) Que poucos fatos são verdadeiros, realmente eu vendia, reconheço; que não sou parente do Rogério, que tem um ano que eu comecei a traficar; que estou com vinte e nove anos de idade; que não estava associado aos demais indivíduos, que eu vendia minha parada lá; que ficava na Rua Alipio Francisco Moreira, por baixo da pracinha; que não tenho envolvimento com eles [Rogério e Terezinha]; que a Leila trouxe um recado de Rogério para mim, se eu pudesse ajudar a família dele, a mulher dele, e se eu pudesse arrumar uma maconha para ele, para ela levar para ele, mas nem chegou na mão dele, porque eu fiquei com medo de dar a ela e acontecer alguma coisa porque ela é trabalhadeira e não mexe com nada errado; que eu acho que ele pediu ela para chegar a mim; que não sei porque ela tava a frente dessa negociação ( ... )" (Interrogatório de Rodrigo Oliveira do Espírito Santo, em juízo).

"( ... ) que tenho vinte e sete anos; que algumas coisas são verdadeiras, outras não; que eu vendo droga é verdade, para mim mesmo; que sou morador de lá; que eu fazia sozinho, fazia meus 'corres' sozinhos; que tenho conhecimento que Rogério é 'dono do morro'; que não ajudava ele; que conhecia Rodrigo, ele me informou uma vez que a minha tinha acabado; que mi Juscelino Kubitschek, perto da Corinto Barbosa; que fiz a 'ponte' para Rodrigo co foi lá em Vitória; que confirmo a conversa minha com Rodrigo; que 'F é maconh não mandava dinheiro para Rogério, eles não aceitaram, que na conversa intercepta aa área era na tprar a pistola, de fumar; que a eu tava pressionando o Dudu para me pagar, me devia, só usava o nome do Rogério para presionar; que só conversei uma vez com Marileila, fui resolver um problema porque os moleques estavam falando meu nome, ela quis alertar a mim de um problema porque ela sabe quem vende na favela do irmão dela; que ela me deu umas boas ideias; que acho que ela frequentava lá o irmão dela; que na minha casa foi presa uma 380, um 'baseado' e um pente a mais ( ... )" Interrogatório de Marcelo Almeida de Oliveira, em juízo).

"( ... ) Que tenho 22 anos, sou irmão do Rodrigo; que sou morador do Village da Luz; que não são verdadeiros os fatos; que pratiquei o tráfico, é verdade a acusação, achei que era outra coisa; que nem cheguei a vender nada, eu comprei a droga para revender só que não deu tempo, a Policia prendeu umas pedras e três pinos de pó, dinheiro não sei não, arma não, balança de precisão não; que eu não tava trabalhando; que ele [Rodrigo] me pediu para fazer um favor, levar um dinheiro, só que eu não fiz; que não sei sobre esse negócio de carga; que acho que era um dinheiro que ele ia emprestar para ela [Marileila], só que eu não fiz; que não conhecia ela; que não conhecia ela, não conhecia Rogério, já ouvi falar; que fazia o tráfico sozinho; que acho que meu irmão fazia sozinho, mas não sei muito da vida dele; que eu não tinha envolvimento com ele; que não sei o que é 'farinha'; que ele só me pediu um favor; que não morava com Rodrigo, ele morava no Penha; que eu movimentava sozinho, sem ajuda; que tinham umas pedras, mas não eram 43, acho que eram vinte e poucas; que eu peguei para revender, mas não chegei a vender; que pretendia vender essa droga, porque tava passando dificuldade; primeira vez que sou processado, solteiro, sem filhos, estudei até quarta série ( ... )" (Interrogatório de Lucas Oliveira do Espírito Santo, vulgo Cafafa, em juízo).

"( ... ) Que tenho vinte e três anos; que alguns fatos são verdadeiros; que em relação droga, eu tava envolvido mesmo, eu tinha um ponto de venda de drogas lá no Bairro Vilage, ver ia lá em casa, vendia para mim mesmo; que sou de família humilde e não tinha como me ajudar, com dois filhos pequenos e acabei recorrendo nesse fator da droga; que a policia apreendeu 2 papel de cocama, não lembro quanto de Crack e uma carinha de 50, bucha de maconha; que ji fui preso 2014 por porte e 2015 por tentativa de roubo; que não sou parente do Rogério; que nãc praticava com mais ninguém, era sozinho; que conhecia algum dos meninos da escuta, nós jogi a bola juntos; que não tenho conhecimento de Rogério, nunca vi na minha vida, nunca falaram c migo de repasse ou participação; que na conversa interceptada 'F' é fiado; ( ... ) que sobre a mort de 'Bolão', f um viciado que foi até mim e eu passei a informação paro Rodrigo, eu conhecia le, jogava bola com ele; que não participei da morte de 'Bolão'; que não recebi essa arma que é fab da, ela já se encontrava comigo, que a Amanda falou isso querendo me complicar; que eu mantiv um relacionamento com ela e mantive com minha ex-mulher também e ela descobriu e quis me prejudicar; que eu tinha um '32', 'tinta' é munição ( ... ) que 'Puma' na gíria é arma, eu não tenho condições de comprar uma arma e eu levei a informação para Rodrigo, mas não pus a mão nessa arma e ela não foi vendida; que sou amasiado, tenho dois filhos, estudei até a sétima série ( ... )" (Interrogatório de Breno dos Santos Severino, em juízo).

Diguim - Qualé, Patrão. Marcelinho - E aí, meu chefão?! Diguim - Qualé.

Marcelinho - E aquela Missão lá, menor? Diguim - Missão ... Pegar o 'Doce' (Crack)!? Daqui a pouco eu... Marcelinho - Ce Pá Pega 50, menor; Manda ele trazer 50 pra mim, mas tipo ass (Droga da Boa).

Diguim - Ham!?

Marcelinho - Ele não faz não, 50 (cinquenta) por mil reais não? Diguim - Ah, não. Ele falou ce for uma quantidade maneira, ele até dá um Mil Dólr

Marcelinho - Então, vão pegar uma quantidade maneira, menor, pegar logo umas .50, umas 200; umas 150, ou umas 75; nóis vê, Pô. Né não? Aonde ce tá pra nóis conversar

Diguim - Eu tô naquele lugar ainda"

[...]

Diguim - Qualé, moleque?! Marcelo - Não tem, o Bagulho é você ficar com a nove (Pistola 9mm); não quer ela' não, pra ir praí não? Diguim —Já pegou, já? Marcelo - Ah, tá com nóis. Nóis demo 10 dtiro aqui nela, aqui, Que o bagulho Bralá, Bralá..."

"( ...) Terezinha - Ce já conversou com o 'Cabeça'?

Diguim - Eu fui lá ver as ideia dele, não tem?

Terezinha - E ele falou o quê?

Diguim - Bão, tipo, eu nem cheguei a conversar muito com ele, não, não tem?! Nã deu nem tempo de trocar uma boa ideia com ele não. (...)"

"Marcelinho - Faz a.. Faz a... com o Dudu um dinheiro aí, pede a merreca o Ddu aí, Dinheiro pra nóis.

HNI - Pô, rato, não to vendo ele aqui não.

Marcelinho - Faz a captura nele, pra mim juntar, que eu vou juntar com o meu çra mim mandar pro cara lá, mano.

HNI —Já é.

Marcelinho - Pra mim ficar mais tranquilo, pra mim dá continuidade no meu corre, pra dá o nheiro, pra dá o dinheiro do Rogério e do "Cabeça", se ligou?!"

"Cafafa - Qual é?

Diguim - Qualé! Ce tá aqui no morro?

Cafafa - Tô.

Diguim - Hein, fica na atividade que deram idéia que os cara do morro (saulim) falou que vai dar ataque aqui hoje.

Cafafa — Aonde?

Diguim — No 12 Boca do Doze') e acho que no 'Campinho."

"Diguim - Cafafa, ce tem duzentos real de 'Farinha' (Cocaína) aí?

Cafafa - Pô, tenho que ver lá em casa Fii.

Diguim - Cafafa, eu preciso que você faz um corre pra mim, agora, mano. Pegar Duzentos reais e levar lá na casa da irmã do Vovô (Marileila), lá; Na casa daquela senhora lá; e tem que ser agora, mano; tem que ser agora porque é negócio de urgência, urgência mesmo, não é brincadeira, não; é uma coisa de urgência".

"Breno — Hum, os moleque foram lá em cima (Pombal) lá, não tem? Deram atraque... Deram, gastaram tudo, e os moleques (rivais) sentaram o prego pra cima deles, veado.

Diguim - Quem?

Breno - Os moleque tá tudo escondido ali, veado. Não tem nem uma peça (arma) pra ir lá dá uma moral os moleque, não?

Diguim - Hum, agora não, eis tava escondido, os moleques? Breno - Eis tão escondido, veado. Os cara deram tiro pra carai pra cima deles também, rapaz."

"Marileila - Aqui, é verdade que aquele menino foi preso? Diguim - Foi, o... Foi, o 'Dois D' (Dudu), né?! Foi, foi.

Marileila - Muito estranho.

Diguim - Foi, sim, foi, foi e um outro menino que marca na... no negócio pra mim lá (Vapor); Tomei mais um prejuízo, porque fica umas parada (Droga) com ele, aí né, só prejuízo."

"Eduardo - Qualé, Diguinho!?

Diguinho - Qualé!?

Eduardo - É o Dudu. Ce tá aonde, viado?

Diguinho - Po, eu to fazendo uma parada questão, aqui, viado. Dudu - Longe do Campinho?

Diguinho - Não.

Dudu - Tá na casa do 'JV Goão Vitor)?

Diguinho - Não

Dudu - Carai, Fala com o (...) Que tem um monte de gente querendo o chá (Maconha) aqui, viado. Eu chamei e... Diguinho - Ah, é!?

Dudu - To arrepiando (vendendo) o chá aqui ainda, viado"

Assim, resta evidente que os acusados MARILEILA, UANDERSON, RODRIGO, MARCELO, LUCAS, EDUARDO, BRENO, ROGÉRIO E TEREZINHA, estavam devidamente organizados, juntamente com os demais integrantes do grupo operacional, para realizar o comércio ilícito de entorpecentes no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES e arredores.

Do mesmo modo, restou inequívoco que o acusado Gilvan comercializava entorpecentes para o grupo criminoso, não havendo que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003.

Assim, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam os mesmos praticando tráfico de drogas, ou associados para o comércio de entorpecentes, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais civis, que participaram das investigações e efetuaram as prisões dos réus, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas ao pugnar pela absolvição dos acusados
, uma vez que o conjunto probatório cotejado nos autos, revela de modo idôneo a autoria dos fatos.

Nessa vertente, mantenho incólume a condenação dos acusados.

Os acusados Uanderson, Rodrigo, Marcelo, Lucas e Breno, pugnam pelo redimensionamento das penas que lhe foram impostas.

Passo então, a analisar os recursos de forma individualizada.

1)

UANDERSON DA SILVA SANTOS

A defesa de
Uanderson requer seja a pena-base fixada no mínimo legal, quanto aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

a) Art. 33, “caput” da Lei 11.343/ 2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (
três) meses de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade de modo devidamente valorado e fundamentado, em especial por ter sido apreendido com o acusado 580,6 gramas de maconha.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

A defesa do réu
Uanderson requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Importante salientar que restou vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em decorrência da dedicação do réu à atividade criminosa (condenação por associação para o tráfico de drogas).

Assim, a pena restou devidamente fixada em
06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão
, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Também não incidiram quaisquer causas de aumento ou de diminuição.

A pena restou definitivamente fixada em
03 (três) anos e de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual foram as penas somadas, totalizando uma reprimenda de 09 (nove) anos e
03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa.

Diante do quantum de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

2)

RODRIGO OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO

a) Art. 33, “caput” da Lei 11.343/ 2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e circunstâncias de modo devidamente fundamentado, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, foram as duas devidamente compensadas.

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

A defesa do réu Rodrigo requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Importante salientar que restou vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em decorrência da dedicação do réu à atividade criminosa (condenação por associação para o tráfico de drogas).

Incidiu corretamente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6.

Assim, a pena restou devidamente fixada em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Inexistem atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, tendo a pena sido adequadamente aumentada em 1/6, restando fixada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Também não incidiram quaisquer causas de diminuição.

Incidiu, por outro lado, causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual foi a pena aumentada em 1/6.

A pena restou definitivamente fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 1088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual foram as penas somadas, totalizando uma reprimenda de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 2021 (dois mil e vinte e um) dias-multa.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Diante do quantum de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

3)

MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

a) Art. 33, “caput” da Lei 11.343/ 2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias, de modo devidamente fundamentado.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual foi a pena reduzida em 1/6, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa do réu Marcelo requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Importante salientar que restou vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em decorrência da dedicação do réu à atividade criminosa (condenação por associação para o tráfico de drogas).

Incidiu corretamente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6.

Assim, a pena restou devidamente fixada em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram quaisquer causas de diminuição.

Incidiu, por outro lado, causa de aumento do emprego de arma de fogo, razão pela qual foi a pena aumentada em 1/6.

A pena restou definitivamente fixada em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual foram as penas somadas, totalizando uma reprimenda de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 1613 (mil seiscentos e treze) dias-multa.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Diante do quantum de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

4)

LUCAS OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO.

a) Art. 33, “caput” da Lei 11.343/ 2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade, em especial diante da quantidade de droga apreendida (43 pedras de crack e 03 pinos de cocaína).

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual foi a pena reduzida em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

A defesa do réu Lucas requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Importante salientar que restou vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em decorrência da dedicação do réu à atividade criminosa (condenação por associação para o tráfico de drogas).

Ausentes causas de aumento.

Assim, a pena restou devidamente fixada em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Também não incidiram quaisquer causas de diminuição ou de aumento.

A pena restou definitivamente fixada em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual foram as penas somadas, totalizando uma reprimenda de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Diante do quantum de pena aplicado e considerando a detração aplicada ao caso, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

5)

BRENO DOS SANTOS SEVERINO

a) Art. 33, “caput” da Lei 11.343/ 2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, foram as duas devidamente compensadas.

A defesa do réu Breno requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Importante salientar que restou vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em decorrência da dedicação do réu à atividade criminosa (condenação por associação para o tráfico de drogas).

Ausentes causas de aumento.

Assim, a pena restou devidamente fixada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

b) Art. 35 da Lei 11.343/2006.

03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes, de modo devidamente fundamentado.

Assim, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Também não incidiram quaisquer causas aumento ou de diminuição.

A pena restou definitivamente fixada em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Aplicou-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), razão pela qual foram as penas somadas, totalizando uma reprimenda de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Incabível a redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Diante do quantum de pena aplicado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Não vejo motivos para acolher o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, eis que, diante da reincidência do acusado, resta inequívoca a dedicação do mesmo às atividades ilícitas, sendo a prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública.

No que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pelas defesas de Gilvan e Eduardo, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício pleiteado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, OAB/ES nº 20.475 e da Dra. Andreia Cristina Barra Loiola, OAB/ES 24.964.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Breno e Marileila, unicamente quanto à fixação de honorários advocatícios e NEGO PROVIMENTO aos recursos de Uanderson, Rodrigo, Marcelo, Lucas, Eduardo, Gilvan, Rogério e Terezinha.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de dar parcial provimento aos recursos de Breno e Marileila, unicamente quanto à fixação de honorários advocatícios e negar provimento aos recursos de Uanderson, Rodrigo, Marcelo, Lucas, Eduardo, Gilvan, Rogério e Terezinha.